Tribunal: TJMT
Processo: 0005688-24.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005688-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[
Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Erotides Kneip, Des. Marcio Vidal.
]

Parte(s):
[NERCY PEREIRA DE PADUA FERREIRA - CPF: 078.364.221-00 (APELANTE), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), NERCY PEREIRA DE PADUA FERREIRA - CPF: 078.364.221-00 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE NERCY PEREIRA DE PADUA, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, VENCIDO O 1ºVOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. (Participaram do Julgamento : Desa. Maria Aparecida Ribeiro,, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Erotides Kneip, Des. Marcio Vidal.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS DECORRENTES DA EVICÇÃO IMOBILIÁRIA TOTAL -

PRELIMINAR

- SENTENÇA
EXTRA PETITA
-
JURA NOVIT CURIA
E
DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS
- CONDENAÇÃO FIXADA EM PATAMAR INFERIOR AO PLEITEADO - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -

INADIMPLEMENTO PARCIAL - DAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO EM PAGAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - CIÊNCIA DO ÓBICE COMPROVADA PELO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO - ARTIGO 457 DO CÓDIGO CIVIL - DESCARACTERIZAÇÃO DA EVICÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS -

OBRIGAÇÃO LÍQUIDA - CONTADOS A PARTIR DO INADIMPLEMENTO - ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE -

PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não é
extra petita
a sentença que, dentro dos contornos da causa de pedir e do pedido, condena o réu ao pagamento de saldo residual de contrato de compra e venda (menor), em detrimento do pedido de evicção (maior), por sua vez descaracterizada.

2. Se ocorreu a invalidação da dação em pagamento
pro soluto
de obrigação líquida e positiva, com vencimento certo, o crédito permanece incólume, correndo os juros moratórios a partir do vencimento da dívida (art. 397 do Código Civil).

3.
“
A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, §8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, §3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)”.
(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra sentença do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização de Perdas e Danos nº 5688-24.2018.811 (código 901282), ajuizada por NERCY PEREIRA DE PÁDUA FERREIRA contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a pagar a autora -
verbis: “o valor de R$ 651.461,20 (seiscentos e cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos), correspondente ao valor devido pelo Município à requerente, relativo ao saldo restante que esta não recebeu da venda do imóvel da matrícula nº 94.283 à Municipalidade (...) correção monetária segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da Escritura Pública de Dação em Pagamento (17/12/2012 – fls. 25), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 15010-44.2013.811.0003, Cód. 735430, a qual declarou nula a dação em pagamento, revertendo o domínio e a posse do imóvel ao Município (27/03/2018 – fls. 446 dos autos em apenso) (...) Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa dos advogados (...) fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil”.

A autora, Sr.ª Nercy Pereira de Pádua Ferreira, nas razões para reforma da sentença, em remessa aos documentos de fls. 23/28 dos autos e brandindo ter agido de boa-fé, sustenta que à vista da Lei Municipal 7.501/2012, da Escritura Pública e da Matrícula 94.194, sendo ela de pouca instrução, não tinha motivos para suspeitar que o ato das autoridades (Legislativa e Executiva) padecia de vícios, nem para duvidar do Notário nem do Oficial Registrador, assim, é devido o direito de evicção, de ressarcir-se do valor do imóvel à época da efetiva reversão do domínio, das despesas e até dos honorários advocatícios (art. 450, II e III, do CC). Subsidiariamente, requer: a incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento da dívida e, em respeito ao princípio da equidade, a majoração da verba honorária, pois fixada em quantia que sequer representa 1,2% do “montante da condenação” (id. 15369485).

Em contrarrazões, além de reiterar suas razões recursais, o réu defende a correção monetária a contar do trânsito em julgado da decisão que declarou a nulidade da dação em pagamento, e os juros de mora desde a citação (id.

15369490).

O réu, Município de Rondonópolis, nas razões para reforma da sentença suscita, preliminarmente, nulidade por julgamento
extra petita.
No mérito, entende correto o afastamento da evicção, porém, entende que a ação deveria ser julgada improcedente, colacionando escólios jurisprudenciais em abono. Caso não seja este o entendimento, esclarece que o saldo restante daquele acordado pela venda da área (R$ 1.200.000,00) é de R$ 646.732,43 e não R$ 651.461,20, como constou. Requer, ainda, a redução da verba honorária, tida acima do patamar adequado e razoável, consoante excertos de julgados deste Tribunal de Justiça (id. 15369487/15369488).

Em contrarrazões, a autora rebateu a preliminar de nulidade e reiterou, em essência, as suas razões recursais (id. 15369959).

Não se entremostra qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC ou do art. 127 da CF, a ensejar a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

O réu afirma que a sentença extrapola o pedido, visto que a autora não requereu a cobrança ou o pagamento do saldo remanescente relativo ao Contrato de Compra e Venda n° 4/2012, pois, para isso, poderia propor ação própria, mas o ressarcimento das despesas oriundas de uma evicção cuja existência restou afastada nos autos.

Conforme entendimento do C. STJ -
verbis: “a nulidade decorrente de julgamento extra petita é avaliada com base no pedido, e não na causa de pedir, esta definida como os fatos e os fundamentos jurídicos da demanda (causa de pedir remota e próxima). No Direito brasileiro, aplica-se a teoria da substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição do pedido, como fruto dos brocardos iura novit curia, da mihi factum dabo tibi ius”
(AgRg no AREsp 674.850/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015).

Resume-se, pois, que o juiz não fica adstrito ao pedido, na medida em que a ele cabe a correta interpretação do direito, segundo o fato ou complexo de fatos trazidos a exame, dês que nos lindes traçados pelo requerente em relação à causa de pedir.

No caso, diante da nulidade da desafetação do imóvel dado em pagamento, a autora, com fincas no instituto da evicção, pleiteou a condenação da municipalidade ao pagamento do exato valor do imóvel e dos dispêndios com emolumentos, impostos e honorários advocatícios, porém, obteve apenas o pagamento do saldo devedor referente à venda do imóvel matrícula nº 94.283 (id. 15367978 e15369483).

À evidência, o provimento judicial não caracteriza julgamento
extra petita
, pois o pedido inicial (valor exato do imóvel e consectários), de maior abrangência, compreende o de menor extensão (saldo residual do contrato), sem que ultrapassados os contornos da lide estabelecidos a partir da causa de pedir e pelo pedido autoral.

Assim, infirmada qualquer nulidade,
rejeito
a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

As teses recursais vão da concessão do pedido original (fundado em evicção) até a total improcedência (excluir o pagamento residual da avença), convindo, assim, o reexame conjuntamente com o recurso voluntário.

Descendo aos fatos, a Sr.ª Nercy Pereira de Pádua Ferreira (autora), representada pelo seu procurador, Sr. José Ferreira de Moura, em
24/05/2012
, firmou com o Município de Rondonópolis (réu) o Contrato de Compra e Venda de Bens nº

4/2012,

referente a uma área do Lote 09/2014 da Quadra 01, com 16,0993ha, localizada no Núcleo Colonial Paulista, zona rural, denominada Área A, no município de Rondonópolis, pelo valor total de
R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais), subdivididos em R$ 500.000,00 no ato de outorga da respectiva escritura e mais 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e consecutivas, no valor de R$ 175.00,00 (id. 15368951 - págs. 5/7).

A correspondente Escritura Pública de Compra e Venda foi lavrada, em
14/06/2012
, pela Tabeliã Substituta do Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, especificando, como de estilo, as cláusulas contratuais e confrontações do imóvel em questão, havido pela vendedora (autora), conforme Matrícula nº 94.283, do livro n. 02, em
17/10/2011
, registrada no 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT (id. 15368952/15368953 - pág. 1).

O relato, na inicial, é de que o réu não honrou o pagamento na forma avençada, pois em 30/08/2012 pagou R$ 250.000,00 (seriam R$ 500.000,00), e depois, entre set/dez/2012, pagou/compensou mais de R$ 303.267,57 com a quitação de impostos/taxas devidas por diversas pessoas que a autora indicou, restando um saldo de
R$ 646.732,43
.

Já aos
13/12/2012
, foi aprovada a Lei Municipal nº 7.502/2012, -
verbis: “Dispõe a autorização legislativa para proceder com a DESAFETAÇÃO da área caracterizada como área pública 01, da reserva municipal - Área Institucional - matrícula nº 94.194 localizada no Loteamento denominado “Setor Residencial Grandville II” e posterior DAÇÃO EM PAGAMENTO para cumprimento de obrigação referente ao contrato de Compra e Venda nº 04/2012, firmado entre o Município de Rondonópolis e a Sra. Nercy Pereira de Pádua e dá outras providências
” (id. 15368953 - págs. 2/3).

Ao contínuo, mais especificamente no dia
17/12/2012
, o Tabelião e Oficial do 2º Cartório de Notas e Protestos e Oficial do Registro Civil e Pessoas Jurídicas daquela Comarca, lavrou a Escritura Pública de Dação em Pagamento do imóvel desafetado, havido conforme Título Aquisitivo, Matrícula nº 68.037, do 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis daquela Comarca, registrado no CRI na matrícula nº 94.194, do livro 2, no valor de
R$ 651.467,20
, aceita pela autora para quitação do

Contrato de Compra e Venda

nº 04/2012 (id. 15368953 - pág. 4/15368954 - pág. 3).

A cópia da matrícula nº 94194, referente ao imóvel dado em pagamento, consigna: em
29/09/2011
, Prenotação: “
caracterizada como Área Pública
01, de Reserva Municipal - Área Institucional”
(grifo no original); em
17/12/2012
,

a averbação da Desafetação; em
03/01/2012
, o registro da Dação em Pagamento e, em
29/01/2014
, a averbação para constar que foi determinado o embargo e interdição de qualquer construção e empreendimento no imóvel objeto da matrícula, conforme decisão do juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública nº 15010-44.2013.811.003 ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do Município de Rondonópolis, da aqui autora, de seu

procurador José Ferreira de Moura e J. Moura Empreendimentos Imobiliários e Eventos Ltda (id. 15368954 - págs. 4/15368955 - pág.1).

A referida ação civil pública, argumentada em inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.501/2012, que autorizou a desafetação e alienação da área institucional, haja vista que tais áreas são destinadas exclusivamente para instalação de equipamentos urbanos e não podem ser desafetadas, incluiu, ainda, os seguintes motivos

-
verbis: a desafetação para posterior dação em pagamento foi indevida pelos seguintes motivos: “a)
O Município já dispunha de dotação orçamentária suficiente para o pagamento da dívida assumida com a primeira demanda não justificando a alienação de bens públicos
, b)
existência de fortes indícios de que a área pública tenha sido avaliada e alienada em valor inferior ao seu real valor de mercado
; c)
a desafetação e posterior alienação de área de reserva municipal foi praticada em desvio de finalidade com o objetivo de privilegiar interesse particular
”,
ao final foi julgada procedente para -
verbis: “declarar nula a desafetação e a dação em pagamento da área de reserva institucional (...)”
. (id. 15368961 - págs. 1/5 e 15368994 - pág. 1).

Contra a sentença foi interposto o recurso de Apelação Cível nº 149690/2015, distribuído à 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, encaminhado a relatoria desta Relatora, cujo v. acórdão, à unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa -
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO, PARA POSTERIOR DAÇÃO EM PAGAMENTO — LEI AUTORIZATIVA — REGULAR PROCESSO LEGISLATIVO — EXISTÊNCIA — DESVIRTUAÇAO DO INTERESSE PÚBLICO — DEMONSTRAÇÃO — PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO — VIOLAÇÃO — DECLARAÇÃO DE NULIDADE — CONSEQUÊNCIA INAFASTÁVEL — RECURSO DESPROVIDO.

1. A alienação de bens públicos é permitida se preenchida os requisitos previstos no artigo 17, I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; no caso de bem imóvel, o interesse público devidamente justificado e autorização legislativa regular.

2.
A não demonstração do interesse público acarreta, como consequência inafastável, a nulidade da alienação do imóvel público
.

3.
A mera existência de regular processo legislativo, para a desafetação de imóvel para posterior dação em pagamento não afasta a necessidade de obediência ao interesse público.

4.
Em conformidade com o princípio da impessoalidade a Administração Pública não pode atuar com o fim de prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, mas sempre no interesse público”.
(id. 15368994 - págs. 2/3).

Até aqui, percebe-se que ao contrário do falseado pela parte autora nas contrarrazões ao recurso do réu, a ação civil pública não decretou apenas a nulidade da desafetação, e sim, como não poderia ser diferente, também anulou a dação em pagamento, daí, concernente à evicção, sobra a exame apenas a decantada boa-fé da autora,
já em si destituída de credibilidade no

caso concreto
, como sobeja do acervo fático-probatório e demais indícios e circunstâncias que cercam a transação (id. 15369959 - pág. 3).

Nessa direção, verifica-se da contestação apresentada na ação civil pública que a área alienada ao Município de Rondonópolis, matrícula 94.283 (16,0993 ha), integrava a partilha de bens deixados por José Maria Ferreira à filha Hellen Jane Ferreira Prates, que se encontrava registrada somente em nome da mãe dela, aqui autora.

Em
07/12/2010
, dado a intenção de vender a área, a autora (Nercy) outorgou procuração pública à herdeira (Hellen), e esta, em
ago/2011
,
vendeu o imóvel ao aqui multicitado procurador, Sr. José Ferreira Moura
, o que autoriza concluir, com tranquilidade, que a septuagenária autora contou em todos os momentos com a orientação de seu procurador, empresário do ramo imobiliário, viva e diretamente interessado na negociação, por ser o beneficiário final, o que reforça a conclusão, na sentença, de que -
verbis:
“
a autora não alegar que não conhecia a restrição de alienação sobre tal bem, já que a característica de bem institucional era preexistente à alienação e devidamente registrada na matrícula”.
(id. 15369482 - pág. 5).

No mais, a expungir alguma dúvida que acaso resista quanto ao pressuposto negativo ao manejo da evicção (art. 457 do Código Civil), estão os indícios sérios e graves identificados na Apelação Cível nº 149690/2015, não vencidos por qualquer elementos nos autos, a saber -
verbis:

“O recorrente em suas argumentações, limita-se de forma insistente a defender, que todo procedimento ocorreu obedecendo aos ditames legais, como: autorização legislativa, avaliação prévia e motivado interesse público. Todavia, o simples fato da desafetação estar embasada na autorização em lei municipal, não legitima o ato.

Ocorre, que não está aqui a se discutir se houve obediência ao procedimento formal de desafetação. Entendo que a questão principal do processo, cinge-se ao fato de que houve desvirtuamento da finalidade pública exigida em qualquer ato administrativo.

(...)

Mas não é só. A meu juízo, a combatida desafetação feriu também o princípio da impessoalidade, gerando, por consequência, a odiosa desvirtuação do interesse público.

A uma, pois em razão do inadimplemento do contrato por parte do Município, a requerida Nercy, pelo seu procurador José Ferreira de Moura, requereu uma área de terreno com 32.573,36 m2, no Setor Residencial Granville II, matrícula nº 94.194, como pagamento.

Ora, se já havia previsão orçamentária e não ocorreu o pagamento,

qual a razão do particular não ter ingressado com demanda judicial cabível?

Por que a célere solução deste imbróglio, enquanto alguns insistem por anos através dos mecanismos legais para receber valores da Fazenda Pública?

No mesmo sentido irretocável a indagação do Ministério Público em sede de contrarrazões:

“Todavia, o Recorrente num
incomum interesse
e
pressa
em quitar essa dívida pública, permitiu que o particular
escolhesse

uma área pública para servir como dação em pagamento da dívida, e desse modo é que a área institucional do Granville II foi autorizada com tramites céleres para servir de quitação”.
(destaques no original)

A duas
,
pois,

no mínimo causa estranheza, que o Sr. José Ferreira de Moura, procurador da Sra. Hellen Jane Ferreira Prates, e último beneficiário de toda essa sequência de atos, “escolha” a seu “gosto” um imóvel para ser dado em dação em pagamento, e, venha a ser prontamente atendido com toda a presteza e celeridade
, que infelizmente, são incomuns quando trata-se de Administração Pública”.
(id. 15368994 - págs. 2/id. 15368995 - pág. 5).

Compassado isso, e a despeito da aparente regularidade externa do procedimento legislativo de desafetação e dos atos registrais que lhe seguiram, entender que a autora não teria ciência do óbice instransponível à dação do imóvel em pagamento da dívida equivaleria contrariar o que extravasa da prova dos autos, pois não socorre qualquer adminículo a infirmar a descaracterização da evicção, corretamente declarada na sentença.

Nesse sentido, “mutatis mutandis” -
verbis:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EVICÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. ART. 457 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. INDENIZAÇÃO AFASTADA.

1. Reconhecida a má-fé do arrematante no momento da aquisição do imóvel, não pode ele, sob o argumento de ocorrência de evicção, propor a ação de indenização com base no art. 70, I, do CPC, para reaver do alienante os valores gastos com a aquisição do bem. Para a configuração da evicção e consequente extensão de seus efeitos, exige-se a boa-fé do adquirente.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1293147/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)”.

No tocante ao recurso do Município, assim entendida a insurgência contra a condenação ao pagamento do saldo residual do contrato de compra e venda, tal decorre da interpretação lógico-sistemática do pedido, já exposta quando do exame e rejeição da preliminar de julgamento
extra petita.
Cumpre, apenas, destacar que, independentemente do seu
nomen juris
, a
natureza da pretensão deduzida na inicial é tipicamente de reparação civil decorrente de inadimplemento contratual, o que informa o acerto da r. sentença, nada havendo a reparar no particular aspecto.

A inconsistência, só aqui apontada, no sentido de que entre o valor pago daquele acordado pela venda da área restaria R$ 646.732,43, não obstante a sentença determinou o pagamento de R$ 651.461,20, se apresenta não muito séria. Assim afirmo porque, na contestação, o réu pontuou, textualmente, que -
verbis: “a municipalidade confessou a dívida do valor faltante, no importe de R$ 651.467,20 (seiscentos e cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)”
, o que colhe justificativo no desajuste contratual quanto ao prazo e o valor das parcelas (id. 15369451 - pág. 7).

Volvendo ao recurso da autora, quanto ao termo inicial dos juros, a meu ver, deve prosperar, pois se ocorreu a invalidação do negócio jurídico da dação em soluto, o crédito resta incólume e, por isso, os juros são devidos desde o inadimplemento da obrigação (art. 397 do Código Civil), isto é,
17/12/2012
(id. 15368953 - pág. 4).

Finalmente, é objeto de recurso o valor fixado para os honorários advocatícios (R$ 10.000,00): a autora pela majoração e o réu, naturalmente, pela redução.

Contudo, a despeito dos judiciosos argumentos de uma e de outra parte, a simples leitura do pertinente capítulo da sentença revela o acerto em que se houve o juízo
a quo
-
verbis:

“Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa dos advogados, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (art. 85, §3º, inciso II, do CPC), não se justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste feito pelo advogado da autora, considerando que não se trata de causa complexa, que o trabalho desenvolvido não foi de grande complexidade (inicial, impugnação e especificação das provas), o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

(...)

Assim, condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da requerente, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil”
(id. 15369483 - págs. 2/3).

Deveras, sobre a quantificação dos honorários de sucumbência, o § 3º do art. 85 do CPC prescreve que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC e os percentuais dos incisos do § 3º, aplicados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Admitido o parâmetro da equidade para fixação dos honorários somente para as
“causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(art. 85, § 8º).

No caso, o valor da condenação, R$ 651.461,20 (seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos), não me parece um parâmetro razoável para fixação dos honorários, em que pese a leitura de que o conteúdo da decisão não interfere no parâmetro legal.

Nessa ordem de ideias, traslado e adoto como razão de decidir o seguinte excerto do voto do Relator, Min. Herman Benjamin, no REsp. 1.789.913 –
verbis:

“A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) verificação da liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, o juiz passará a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação, ou o proveito econômico não for passível de mensuração, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – supostamente estaria reservado para situações em que o proveito econômico se revelar "inestimável" (porque inexistente, seja por outro motivo qualquer) ou "irrisório", ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". Não obstante a disciplina legal acima referida, a regra do art. 85, § 3º, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer o seu conteúdo,
é juridicamente vedada a utilização de técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento.

Dessa forma, a regra do art. 85, § 8º, do CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)”.
(grifos no original)

O v. acórdão foi assim ementado –
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL
. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)”.

Assim, acorde com precitado entendimento e o art. 85, §8º, do CPC, a análise e quantificação realizada na sentença não comportam reparos.

Quanto à atualização monetária, deverá ser observado o entendimento pacificado no tema 810/STF, correndo, “in casu” os juros e a correção monetária a partir do inadimplemento da dívida, 17/12/2012,
ut retro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por NERCY PEREIRA DE PÁDUA FERREIRA, para fixar os juros moratórios a partir da data da Escritura Pública de Dação em Pagamento e, em REMESSA NECESSÁRIA, retifico, no ponto, a r. sentença e, de ofício, determino que seja observado o Tema 810/STF na atualização do débito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1ªVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE DEZEMBRO 2019:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1º VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1ªVOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos por
NERCY PEREIRA DE PÁDUA FERREIRA
e pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos Decorrentes de Evicção Imobiliária n.º 5688-24.2018.8.11.0003, ajuizada pela 1ª Apelante (
NERCY PEREIRA DE PÁDUA FERREIRA)
em desfavor do 2º Apelante (
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS)
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 651.461,20 (seiscentos e cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos) relativos ao saldo remanescente que a autora não recebeu da venda do imóvel inscrito na matrícula nº 94.283 à Municipalidade, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da Escritura Pública de Dação em Pagamento, e juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança, desde o transito em julgado da sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 15010-44.2013.811.0003, Cód. 735430, a qual declarou nula a dação em pagamento, revertendo o domínio e a posse do imóvel ao Município. Condenou ainda o Município ao pagamento de Honorários Sucumbenciais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil”.

A 1ª Apelante (
NERCY PEREIRA DE PÁDUA FERREIRA)
nas razões de apelação arguiu que:
01)
em direito à evicção e não só recebimento do saldo devedor da transação anterior à dação em pagamento anulada;
02)
na evicção, faz jus ao ressarcimento do valor do imóvel objeto da dação em pagamento anulada, utilizando como base a avaliação do bem da época da efetiva reversão do domínio;
03)
além valor do bem, deve ser ressarcida dos valores das despesas que teve que suportar, das quais incluem taxas do cartório, tributos de transferência e honorários advocatícios (art. 450, II e III, do CC);
04
os juros dobre a condenação incida a partir do vencimento da dívida;
05)
os honorários sucumbenciais devem ser majorados, de modo a observar a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O 2º Apelante (
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
), nas razões recursais sustentou, no mérito, que:
01)
não ocorreu evicção, sendo dessa forma, descabida a indenização;
02)
que o saldo restante daquele acordado pela venda da área é de R$ 646.732,43 e não R$ 651.461,20 como constou na sentença;
03)
os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser minorados.

A eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
negar provimento
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
dar parcial provimento
ao recurso interposto por NERCY PEREIRA DE PÁDUA FERREIRA, para fixar os juros moratórios a partir da data da Escritura Pública de Dação em Pagamento e, em REMESSA NECESSÁRIA, retificou sentença, determinando que a atualização do débito seja realizada em observância ao Tema 810/STF.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

DA EVICÇÃO

Extrai-se dos autos que a 1ªApelante/autora (NERCY PEREIRA DE PÁDUA FERREIRA), na data de 24/05/2012, firmou com o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS o Contrato de Compra e Venda de Bens nº 4/2012, oportunidade em que a autora vendeu para o Ente Municipal um imóvel rural (Lote 09/2014 da Quadra 01, com 16,0993ha, localizada no Núcleo Colonial Paulista, zona rural, denominada Área A, no município de Rondonópolis), pelo
valor total de R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais), o qual seria pago da seguinte forma: uma parcela de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no ato da efetivação da escritura; e mais 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e consecutivas, no valor de R$ 175.000,00 (Id. 15368951 - págs. 5/7).

Narra na inicial que, embora a escritura de compra e venda tenha sido lavrada na data de 17/10/2011 (Id. 15368952 - Pág. 1/3 e 15368953 - Pág. 1), a Fazenda Pública Municipal não honrou com a integralidade das obrigações assumidas na avença, isso, porque, efetuou o
pagamento de apenas R$ 553.267,57 (quinhentos e cinquenta e três mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos
, da seguinte forma: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em 30/08/2012 e R$ 303.267,57 (trezentos e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), com a quitação de taxas e impostos municipais indicados pela credora.

Para a quitação do saldo devedor do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, oriundo do Contrato de Compra e Venda nº 4/2012, a autora (
NERCY PEREIRA DE PÁDUA FERREIRA
) aceitou, um terreno com 32.573,36 m
2
, caracterizado como área pública 01, da reserva municipal - Área Institucional - matrícula nº 94.194 localizada no Loteamento denominado “Setor Residencial Grandville II”,

por meio de
DAÇÃO EM PAGAMENTO
, a qual foi
aprovada em 13/12/2012
, por meio da Lei Municipal nº 7.502/2012, no mesmo ato em que foi disposto sobre a desafetação do bem (Id. 15368953 - Pág. 2/3).

Na data de 17/12/2012, foi lavrada a Escritura Pública de Dação em Pagamento do imóvel desafetado, no valor de
R$ 651.467,20 (seiscentos e cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos),
quitando o Contrato de Compra e Venda nº 04/2012 avençado entre as partes (Id. 15368953 - pág. 4/15368954 - pág. 3).

No entanto, no ano de 2013, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou em desfavor do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS a
Ação Civil Pública nº 15010-44.2013.811.003, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.502/2012 e, consequentemente a nulidade da desafetação e da dação em pagamento por ela autorizada.

A Ação Civil Pública nº 15010-44.2013.811.003 foi julgada procedente no sentido de decretar a nulidade da desafetação e anular a dação em pagamento, sob o fundamento de se tratar o imóvel de área institucional com restrição de alienação, bem como por não atender ao interesse público, sendo, a sentença mantida pelo Juízo
ad quem,
como se vê dos documentos de Id. 15368961 - pág. 1/5, 15368994 - pág. 1 e
15368994 - págs. 2/3.

Com efeito, frise-se que com o julgamento da ação ajuizada pelo Ministério Público, houve perda
total do bem recebido em dação em pagamento pela parte autora
e a
declaração de nulidade da
dação em pagamento.

No entanto, para fazer jus à indenização por evicção,
a qual se dá pelo valor do bem, acrescidos de despesas e tributos pagos no registro da escritura, bem como das custas judiciais e honorários advocatícios
, conforme prevê os artigos 447 e 450 do Código Civil,
necessário se mostra a demonstração de boa-fé da adquirente
.

In casu,
e
mbora a Autora, em todos os atos do negocio jurídico da dação em pagamento tenha sido assistida/representada pelo
procurador, Sr. José Ferreira Moura
,
empresário do ramo imobiliário
, não é possível constatar que ela tinham ciência da ilegalidade da dação em pagamento realizada, uma vez que o negócio jurídico foi precedido de todos os procedimento legais, sendo concluído com a formalização da escritura.

Além disso, conforme mencionado alhures, a Lei Municipal n.º 7.501, de 13 de dezembro de 2012, concedeu respaldo legal para a Autora concordar com a oferta do Ente Municipal para quitação da dívida, uma vez que constou nessa legislação a autorização para desafetação do imóvel e a dação em pagamento, ainda que a área tivesse a característica de área institucional do município (Id. 15368953 - Pág. 2/3).

Com efeito, diante da observância dos procedimentos legais na realização do negocio jurídico, não visualizado má-fé da Autora, ainda que ela tenha sido representada em todos os atos por um procurador empresário do ramo imobiliário.

Consigno que, se houve má-fé no presente caso, ela se deu por parte do Ente Municipal, que tinha pleno conhecimento de que a área era inalienável, mas mesmo assim, transferiu o bem, por meio de dação em pagamento, para honrar uma dívida pré-existente com a autora.

No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, o alienante deve responder pela evicção, independentemente do ato ter sido praticado de boa ou má-fé.

A propósito:

“APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
IMÓVEL CONSIDERADO PERTENCENTE À POPULAÇÃO INDÍGENA – DESAPOSSAMENTO
[...]
EVICÇÃO – VERIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA PARTE ALIENANTE – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CABIMENTO
[...]
A responsabilidade do alienante, caracterizada pelo instituto da evicção como garantia, é de natureza objetiva, independe de culpa ou de demonstração de má - fé
.
O vendedor fica responsável perante o comprador por eventuais vícios jurídicos do bem alienado ou do negócio firmado
. O evicto tem direito à restituição do preço do bem, pelo valor deste à época em que evenceu, a teor do disposto no parágrafo único do art. 450 do CC.[...]”
(TJMT - N.U 0023400-59.2008.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016)

“RESCISÃO CONTRATUAL – VÍCIO DE EVICÇÃO DEMONSTRADA – ARTIGO 447 DO CC - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇAO DA QUANTIA PAGA CORRIGIDA [...] Recurso conhecido e desprovido. – 1. Evicção é a perda total ou parcial de uma coisa, em virtude de sentença que a atribui a outrem, por direito anterior ao contrato, de onde nascera a pretensão do evicto. Comprovado nos autos que o réu/apelante vendeu gato por lebre, isto é, imóvel que não mais lhe pertencia e que, mais tarde, houve perda deste por determinação judicial com desapossamento do mesmo, caracterizado está à evicção e, desta forma
,
responde o alienante, independentemente de boa ou má fé , na dicção do artigo 447 do Código Civil Brasileiro, pelos prejuízos sofridos pelo adquirente, devendo o responsável arcar com a imprescindível compensação financeira pelo seu ato praticado em desabrigo com o ordenamento jurídico
.[...]”.
(TJMT - N.U 0001686-37.2011.8.11.0009, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Deste modo, não provada a má-fé da adquirente, faz jus a autora, ora 1ª Apelante ao recebimento da evicção prevista nos
artigos 447 e seguintes do Código Civil.

DO VALOR DA CONDENAÇÃO

Em relação ao
quantum
a ser pago a título de evicção, o
450 do Código Civil estabelece que o evicto faz jus ao
recebimento do valor do bem
e
despesas que teve de suportar, das quais incluem
taxas do cartório
,
tributos de transferência
e
honorários advocatícios
, como cito:

“Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II -
à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção
;

III - às
custas judiciais
e aos
honorários do advogado
por ele constituído.

Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial”.

Da restituição do valor do bem

In casu,
embora tenha constado na inicial que o valor original da dívida inadimplente era na importância de R$ 646.732,43 (seiscentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos), constou na escritura pública colacionada no Id. 15368953 – pág. 4, que o valor da alienação foi de
importe de R$ 651.467,20 (seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos
).

Observa-se, também, que o Município reconheceu na inicial a dívida de

R$ 651.467,20 (seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos
)
, tornando-se esse valor incontroverso na demanda, como cito:

“
[...]
a municipalidade confessou a dívida do valor faltante, no importe de R$ 651.467,20 (seiscentos e cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos
)
para dar sustentação a dação em pagamento [...]”
.
(id. 15369451 - pág. 7).

Não há prova nos autos de possível valorização do bem entre a data da dação em pagamento e da evicção, de modo que deve ser considerado para ressarcimento do
valor do imóvel
constante na escritura, qual seja,
R$ 651.467,20 (seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos
).

Da restituição do valor das despesas dos contratos e dos prejuízos que diretamente resultarem da evicção
e das
custas judiciais

Conforme mencionado alhures, nos termos dos incisos II e III do artigo 450 do
Código Civil,
a parte autora tem direito ao ressarcimento dos valores desprendidos com
taxas do cartório
e
tributos de transferência
demonstrados nos autos, os quais foram demonstrados não autos da seguinte forma:

·

R$ 2.923,70

(dois mil novecentos e vinte e três reais e setenta centavos) referentes aos emolumentos da escritura de dação em pagamento
- Id. 15368954 - Pág. 2;

·

R$ 13.029,34

(treze mil, vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) referente ao pagamento do Imposto de Transmissão Bem Imóveis (ITBI)
- Id. 15368954 - Pág. 4;

·

R$ 2.923,70
(dois mil, novecentos e vinte e três reais e setenta centavos) de emolumentos do Cartório referente ao registro R.2/94.194
- Id. 15368954 - Pág. 4
.

Tem-se, portanto, que os valores a serem restituídos, referentes aos gastos com taxas do cartório e tributos de transferência somam a importância de
R$ 18.876,74 (dezoito mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos)
.

Da restituição do valor das despesas com honorários advocatícios contratuais

Além do valor do bem, taxas do cartório e dos tributos pagos na transferência, tem direito o credor evicto à restituição dos honorários advocatícios contratuais que teve de suportar, conforme prevê o inciso III do artigo 450 do
Código Civil.

O doutrinador Nelson Rosenvald, na obra Código Civil Comentado, Coordenada pelo Ministro, ao comentar o artigo 450, inciso III do
Código Civil, assim leciona:

“[...] o inciso III acresce ao rol a restituição das custas judiciais e dos honorários advocatícios. [...]
No tocante aos honorários advocatícios, além daqueles referentes ao patrono do adquirente na demanda geradora da evicção, incluam-se também honorários extrajudiciais
[...]”
. (ROSENVALD, Nelson. Código Civil Comentado, Coordenação: pelo Ministro Cezar Peluso, 10ª Ed., São Paulo: Editora Manole, p. 479.)

Com efeito, faz jus o credor evicto ao ressarcimento das despesas que teve relacionada aos honorários advocatícios contratuais, cobrado pelo seu patrono para o ajuizamento ação de evicção.

Nesse sentido vejamos entendimento jurisprudencial:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL
. ART. 405, CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INCABÍVEIS. DANO MORAL. CONFIGURADO.
HONORÁRIOS

CONTRATUAIS
. ART.
450
, DO CÓDIGO CIVIL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DEVIDOS [...] 6.
O art.
450
, II e III, do CC dispõe ser devida a indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente tenham sido resultado da
evicção
,
bem assim a restituição das quantias pagas com
honorários
de advogado constituído em ação que resultar nesta
. No particular, evocado o escopo da norma, a conjuntura analisada respalda o direito dos autores
à restituição dos valores desembolsados com a contratação de advogado, ainda que em ação diversa da que culminou na
evicção
. [...]”.
(TJDF – RAC nº
07337851020188070001 – Relator: Sandoval Oliveira – 2ª TURMA CÍVEL - Data de Julgamento: 06/11/2019 – Publicação: 13/11/2019)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. EVICÇÃO. PREÇO. MOMENTO DA APURAÇÃO. ART. 450 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 450, III, DO CÓDIGO CIVIL. [...]
O inciso III do art. 450 do Código Civil estabelece serem devidas as despesas com honorários do advogado constituído pelo evicto. O alcance do dispositivo abrange os honorários contratuais, uma vez que tem essa restituição natureza de indenização. Logo, uma vez demonstradas as despesas com honorários de advogado, ainda que contratuais, devida é a sua restituição
. [...]”.
(TJDF – RAC 20120110354550APC – Relatora: ANA CANTARINO – 6ª TURMA CÍVEL - Data de Julgamento: 03/09/2014 – Publicação: 09/09/2014)

No caso dos autos, a parte autora apresentou o contrato de
honorários advocatícios contratuais
do causídico por ela constituído para o ajuizamento da presente ação, onde demonstra que fora cobrado pelo serviço à importância de
R$65.000,00
(sessenta e cinco mil reais) conforme se verifica do documento de Id 15368951 - Pág. 3.

Cabe ressaltar que os valores despendidos com advogado não foram impugnados pela parte Requerida, tornando incontroverso.

Assim, deve a parte autora ser restituída/indenizada dos valores pagos a título de honorários advocatícios contratuais, no valor de
R$65.000,00
(sessenta e cinco mil reais), conforme contrato apresentado nos autos.

Do total a ser restituído em razão da evicção

Assim, somando o
valor do bem (R$ 651.467,20
), a importância suportada com
taxas do cartório e tributos (R$ 18.876,74
), e o montante despendido com
honorários advocatícios contratuais (R$65.000,00
), a
Fazenda Pública Municipal deve ser condenada ao pagamento de R$ 735.343,94 (setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos) à titulo de evicção
.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

No que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, os consectários legais devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810.

No que tange ao momento de incidência da correção monetária e dos juros moratórios em
relação ao valor do bem
- diante da anulação da dação em pagamento e da não avaliação do valor venal do imóvel na data da evicção – uma vez que ambas as partes reconheceram o valor da dívida e fizeram constar na Escritura Pública,
a partir dessa data da Escritura Pública de Dação em Pagamento deve incidir os juros e a correção monetária
.

Já, em
relação às despesas com emolumentos de escritura da Dação em Pagamento, ITBI, emolumentos do Cartório referente ao registro R.2/94.194, e honorários advocatícios a partir do efetivo desembolso
.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Além dos honorários advocatícios contratuais, que deve ser pago a parte autora de forma indenizatória, oriunda de ressarcimento das despesas com a evicção, a Fazenda Pública, deve arcar com os
honorários sucumbências
em favor do patrono da parte vencedora da demanda,
conforme estabelece o artigo 85 do Código de Processo Civil
.

Sobre o assunto, sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte e houver condenação, devem ser observados os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 da legislação processual, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [...]”.

In casu
, a condenação alcançou a importância de
R$ 735.343,94 (setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)
, importância essa que é superior a 200 (duzentos) e inferior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Deste modo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre esse valor, conforme prevê o inciso II do §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil
.

Para tanto, se mostra necessário observar os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, para se estabelecer o
quantum.

Assim, observando os critérios acima elencados, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários sucumbenciais à importância de 8% (oito por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
,
apenas em relação ao 1º Apelo
, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por NERCY PEREIRA DE PÁDUA FERREIRA, no sentido de:

01)

reconhecer a ocorrência de evicção
, determinando a restituição do valor do imóvel e das despesas descritas no art. 450 incisos II e III do
Código Civil, que juntos somam a importância de
R$ 735.343,94 (setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)
da seguinte forma:
Restituição do preço do Bem (R$
651.467,20
), despesas com emolumentos da escritura de dação em pagamento (
R$ 2.923,70
), emolumentos do Cartório referente ao registro R.2/94.194 (R$
2.923,70
), ITBI (
R$ 13.029,34
), honorários advocatícios contratuais (
R$65.000,00
);

02)
Estabelecer que os
juros e a correção monetária relacionada ao valor do bem devem incidir a partir da data da Escritura Pública de Dação em Pagamento; Já em relação às restituições das despesas previstas nos incisos II e III do artigo 450 do
Código Civil, elas devem se dar a partir do efetivo desembolso. Em ambos os casos
a atualização do débito deve observar os consectários legais estabelecidos no Tema 810/STF;

03)
Majorar os honorários sucumbenciais à importância de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 03 DE MARÇO DE 2020:

APÓS O VOTO DO 1º. VOGAL QUE DIVERGIU EM PARTE DO VOTO DA RELATORA, PEDIU VISTA O 2º. VOGAL.

SESSÃO DE 1º. DE JUNHO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º.VOGAL)

Eminentes pares,

Em seu bem-lançado voto conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis e dou parcial provimento ao recurso interposto por Nercy Pereira de Pádua Ferreira, para fixar os juros moratórios a partir da data da Escritura Pública de Dação em Pagamento e, em remessa necessária, retifico, no ponto, a r. sentença e, de ofício, determino que seja observado o Tema 810/STF na atualização do débito
.

Já o eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, após pedido de vista, apresentou voto divergente em relação ao recurso de Nercy Pereira de Pádua Ferreira:

[...]
Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, para apresentar voto divergente, apenas em relação ao 1º Apelo, para dar parcial provimento ao recurso interposto por Nercy Pereira de Pádua Ferreira, no sentido de:

01) reconhecer a ocorrência de evicção,
determinando a restituição do valor do imóvel e das despesas descritas no art. 450 incisos II e III do
Código Civil, que juntos somam a importância de
R$ 735.343,94 (setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)
da seguinte forma:
Restituição do preço do Bem (R$ 651.467,20), despesas com emolumentos da escritura de dação em pagamento (R$ 2.923,70), emolumentos do Cartório referente ao registro R.2/94.194 (R$ 2.923,70), ITBI (R$ 13.029,34), honorários advocatícios contratuais (R$65.000,00);

02) Estabelecer que os
juros e a correção monetária relacionada ao valor do bem devem incidir a partir da data da Escritura Pública de Dação em Pagamento; Já em relação às restituições das despesas previstas nos incisos II e III do artigo 450 do
Código Civil, elas devem se dar a partir do efetivo desembolso. Em ambos os casos
a atualização do débito deve observar os consectários legais estabelecidos no Tema 810/STF;

03) Majorar os honorários sucumbenciais à importância
de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. [...].

Prossigo.

Na petição inicial de pretensão nominada de
ação de indenização de perdas e danos decorrentes da evicção imobiliária total
, proposta por
Nercy Pereira de Pádua Ferreira
contra o
Município de

Rondonópolis
está:

[...] Em 24 de maio de 2.012 a requerente firmou contrato administrativo com o requerido prometendo vender-Ihe uma área de 16,0993 hectares de terras, fruto da matrícula 94.283 do Serviço Registral local, mediante o pagamento do preço de R$ 1.200.000,00 em cinco prestações: R$ 500.000,00 no ato da outorga da escritura, mais quatro parcelas mensais e sucessivas de R$ 175.000,00 cada.

No dia 14 de junho do mesmo ano, através da Escritura lavrada às fls. 16/18 do livro nº. 11-Y, do 1º Tabelionato local, a venda e compra foi instrumentalizada - mas ao contrário daquilo que haviam ajustado, o requerido não honrou com o pagamento do preço pela forma avençada, pois no dia 30 de agosto de 2.012 pagou R$ 250.000,00 ao invés dos R$ 500.000,00, e ao depois, entre os meses de setembro e início de dezembro, pagou/compensou mais R$ 303.267,57, com a quitação de impostos e taxas devidos por diversas pessoas que a requerente Ihe indicou, restando um saldo de exatos R$ 646.732,43.

[...]

Contando com a prévia autorização Legislativa (Lei 7.501, de 13 de dezembro de 2.012) e a concordância da requerente, no dia 17 de dezembro de 2.012 a Prefeitura Municipal de Rondonópolis transmitiu à requerente uma área de terras com 32.573,36 metros quadrados - área de Reserva Municipal - Àrea Institucional no Setor Residencial Granville II, outorgando-lhe a Escritura Pública de Dação em Pagamento lavrada às fls. 139/141vº, do livro nº. ED-011, do 2º Tabelionato de Pedra Preta, a qual foi registrada sob nº. 2, na Matrícula 94.194, do Serviço Registral local, e assim obteve a quitação do seu débito.

[...]

Inconformado com esse negócio jurídico, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Civil Pública nº. 15010-44.2013.811.0003 - Cód. 735430 contra o Município de Rondonópolis, a requerente e outros, pugnando pela declaração de nulidade da desafetação do imóvel e da dação em pagamento.

Após contestação de todos os requeridos foi prolatada sentença julgando inteiramente procedente a ação, declarando nula a desafetação e a dação em pagamento da área de reserva institucional, sendo determinada a reversão do domínio e posse do imóvel ao Município de Rondonópolis.

Tal sentença foi desafiada pelo Recurso de Apelação interposto pelo requerido, mas o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, em julgamento realizado no dia 27 de novembro de 2.017, houve por bem negar-lhe provimento para manter, inalterada, a decisão de primeira instância.

Agora o Ministério Público requer o efetivo cumprimento do julgado, nascendo para a requerente o direito público subjetivo de reclamar os consectários patrimoniais decorrentes da Evicção. [...]. (Id. 15367978, fls. 7 e Id. 15367996, fls. 1).

Na sentença está posto:

[...] A autora busca a reparação por perdas e danos decorrentes da evicção, por força da sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 15010-44.2013.811.0003 – Cód. 735430, que declarou nula a dação em pagamento feita pelo Município à autora, da área de reserva institucional de 32.573,60 m2, matrícula nº 94.194 do CRI local.

O conjunto probatório dos autos aponta que a requerente Nercy Pereira de Pádua Ferreira, dona da área de 16,0993 hectares, localizada no Núcleo Colonial Paulista, registrada na matrícula nº 94.283 do CRI local, outorgou procuração pública à sua filha, Hellen Jane Ferreira Prates, sendo que, em agosto de 2011, esta vendeu o imóvel a José Ferreira Moura, oportunidade em que Hellen substabeleceu ao comprador José Ferreira Moura os poderes que recebeu de sua mãe, firmando o compromisso de compra e venda da área ao Município, mediante o pagamento da quantia de R$ 1.200.000,00, sendo R$ 500.000,00 no ato da outorga da escritura de Compra e Venda e mais quatro parcelas de R$ 175.000,00 (fls. 92/93, 95/96 e 257/258 dos autos Cód. 735430 em apenso, e fls. 17/19 deste feito).

Extrai-se que o vendedor recebeu o valor de R$ 250.000,00, em 30 de agosto de 2012, e que, nos meses de setembro a dezembro, o requerido pagou/compensou mais R$ 303.267,57, com a quitação de impostos e taxas devidos por diversas pessoas que a requerente lhe indicou, restando um saldo de R$ 646.732,43.

Como forma de solver o saldo remanescente, em 17 de dezembro de 2012, o Município deu em pagamento a demandante uma área de terras com 32.573,36 metros quadrados, matrícula nº 94.194 do CRI local, conforme se infere da Escritura Pública de Dação em Pagamento de fls. 25/27.

Posteriormente, a requerente vendeu essa área para José Ferreira de Moura, conforme Escritura Pública de Compra e Venda de fls. 259/260 dos autos em apenso.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública contra o Município de Rondonópolis, a requerente, José Ferreira de Moura e J Moura Empreendimentos Imobiliários e Eventos Ltda, pugnando pela declaração de nulidade da desafetação do imóvel e da dação em pagamento (autos nº 15010-44.2013.811.0003 – Cód. 735430), cujo pedido foi julgado procedente, na data de 09 de março de 2015, declarando nula a desafetação e a dação em pagamento, revertendo o domínio e a posse do imóvel ao Município (fls. 64/69).

O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade, mantendo incólume a referida sentença (fls. 70/82).

Agora, a demandante busca indenização contra o Município, alegando evicção, na forma do artigo 447 do Código Civil.

A evicção ocorre quando, em decorrência de uma decisão administrativa ou judicial, o evicto perde a posse ou propriedade do bem que adquiriu onerosamente, passando a ter direito de receber o valor que pagou e outros prejuízos resultantes da evicção, desde que devidamente comprovados.

No caso, conforme se infere da ação civil pública em apenso, a desafetação e a dação em pagamento foram declaradas nulas, pois o imóvel em questão se trata de área institucional e, ainda, porque a alienação não atendeu interesse público.

A descrição de área institucional se encontra na própria matrícula do imóvel (nº 94.194), que descreve a área como ‘uma área de terreno, com 32.573,36 m2, caracterizada como Área Pública 01, de Reserva Municipal – Área Institucional, situada no loteamento denominado Setor Residencial Granville II, zona urbana desta cidade’ (fls. 28).

Assim, a autora não pode alegar que não conhecia a restrição de alienação sobre tal bem, já que a característica de bem institucional era preexistente à alienação e devidamente registrada na matrícula.

Dessa forma, como a demandante tinha conhecimento da referida circunstância, não pode demandar pela evicção, nos termos do artigo 457 do Código Civil. [...]. (Id. 15369482, fls. 3/5)

Assim, a autora acabou por perder a coisa recebida em dação em pagamento, por força de decisão judicial transitada em julgado, pelo que rescindido restou o contrato, na forma do artigo 359, do Código Civil: “
Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros
.”.

Dessa forma, ao ficar sem efeito algum a transação consistente em dação em pagamento, competia à apelada ingressar com a medida judicial cabível com fundamento no título de crédito decorrente da alienação do imóvel à apelante.

Portanto, o pedido é juridicamente não possível, com a agravante que o próprio contrato originário necessita de mais bem ser detalhada para se esclareça as condições em que se dera a celebração daquela avença.

Essas, as razões que, com a devida vênia, voto no sentido de dar provimento ao recurso do Município de Rondonópolis para declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, com inversão do ônus da sucumbência.

EM 1º. DE JUNHO DE 2021:

EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022